Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725382-79.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HEVERTON HONNYERE DE PAULA MORAIS RECORRIDOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA E CLEBER TEIXEIRA BRANDÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCO CIVIL DA INTERNET. FACEBOOK. FORNECIMENTO DE DADOS. PRAZO. SEIS MESES. INTIMIDADE. SIGILO. PROTEÇÃO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA O REQUERIDO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. 1. Tanto os registros de conexão quanto os de acesso estão intimamente ligados à esfera privada do indivíduo e, sendo assim, o seu armazenamento representa um risco à privacidade dos usuários. Em razão disso, tais registros são tutelados pelo Marco Civil da Internet. 2. Referida Lei, em seu art. 15, impõe aos fornecedores de aplicação de internet o dever de guarda de registro de acesso, pelo prazo de 6 (seis) meses, ao passo que veda expressamente a manutenção “de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais” (art. 16, II). 3. A Lei Federal teve razões para estipular exíguo prazo de armazenamento de dados. É perceptível o propósito de proteger a intimidade do usuário e assegurar o sigilo dos dados. 4. Se quando da propositura da demanda, o recorrente não tinha mais a obrigação de ter armazenados os dados de acesso solicitados pelo autor, a decisão que determinou a produção da prova pelo provedor de aplicação na internet, bem com fixou astreintes pelo descumprimento da ordem, deve ser reformada. 5. Com o resultado do julgamento do recurso interposto pela FACEBOOK, afastando as astreintes fixadas na origem, perdeu o objeto o recurso visando alterar excerto da decisão que determinou a transferência do valor para o Réu. 6. Agravo de instrumento do Facebook conhecido e provido. Agravo do Autor julgado prejudicado. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado ou que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, requer a condenação do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial de armazenar e fornecer dados. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJDFT, TJSP e TJGO, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID 53969766). Em contrarrazões, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 45.550 (ID 55494870). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pois incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.068.468/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, não é possível dar trânsito ao recurso, porque, segundo a Corte Superior, “é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, melhor sorte não colheria o apelo, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ, TJSP e TJGO). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Em relação ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 45.550 (ID 55494870). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020